Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728596-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRILANIA TAVARES DA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., LOJAS RIACHUELO SA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRILANIA TAVARES DA ROCHA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0720885-47.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Decisão de ID 388850125 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal e concedendo prazo para a agravante comprovar o recolhimento do preparo. A parte agravante peticionou no ID 39269904 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022 15:51:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador